Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701320-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA MORENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Providencie a Secretaria a inclusão da empresa SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, no polo passivo do presente feito. I. Brasília, 22 de abril de 2025. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito